Tribunal: TJES
Processo: 5002998-85.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002998-85.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TARCISIO XAVIER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com devolução em dobro de valores e indenização por danos morais, em que a parte autora, ora recorrida, afirma que vem sofrendo cobranças de valores referentes ao cartão de crédito consignado emitido pelo banco Requerido, e em seguida descobriu tratar-se empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito. Assim, requer a declaração de inexistência de débito em relação ao contrato, a restituição do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), além da indenização por danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR nulidade do contrato de empréstimo sob o nº 757246968-7. Declarou, via de consequência, a inexistência do débito referente ao contrato do empréstimo supracitado no benefício previdenciário da parte autora; Determinou a devolução ao recorrido de todos os valores indevidamente descontados de R$ 40,66 (quarenta reias e sessenta centavos), incluindo aquelas que venceram no curso do processo, corrigido monetariamente pelo índice pelo CGJ/TJES a partir do desembolso/desconto e juros de 1% ao mês a partir da citação; Bem como condenou o recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), deduzido desta valor, a quantia depositada pelo banco em favor do autor na cifra de R$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da presente data. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 12124009) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que verificou descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato firmado junto a instituição financeira recorrente, ao qual desconhece. Por conta desse fato, foram descontados mensalmente os valores de R$40,66 consubstanciado pelo contrato nº757246968-7.

Em sede de contestação, o banco recorrente alega a legalidade da contratação, visto que supostamente todos os procedimentos de segurança foram realizados, colacionando aos autos, inclusive contrato com o nome da parte recorrida. Porém, não merece prosperar os argumentos expostos, visto que não trazem aos autos provas mínimas do alegado, ressaltando que o contrato colacionado não possui a assinatura do recorrente, não havendo provas inequívocas de sua legalidade. Sendo assim, resta claro a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)